Tribunal: TJMT
Processo: 0083993-65.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGANTE:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE JOÃO FELIX DA CUNHA

Vistos.
Considerando a decisão proferida quando do julgamento do AgInt no Resp no 1731828/MT (fls. 343/344v), intimem-se as partes para conhecimento e manifestação acerca do interesse do processamento destes embargos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 5 de março de 2021.